Tribunal: TJBA
Processo: 8005682-55.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005682-55.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO ALBERTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE DE CARVALHO LEITE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGADA LICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO ACOLHIMENTO. REVISTA DOMICILIAR SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRÁTICA DE
FISHING EXPEDITION
(PESCA PROBATÓRIA) NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DESVIO DE FINALIDADE. ILEGALIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Antonio Alberto de Souza da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O Juízo de primeiro grau reconheceu a ilicitude das provas obtidas durante o cumprimento de mandado de prisão, pela realização de revista no domicílio do réu sem que houvesse uma ordem de busca e apreensão ou justa causa para a diligência, configurando
fishing expedition
. O Ministério Público sustenta a licitude do ingresso domiciliar, afirmando que o acusado, após ser abordado em via pública para cumprimento de mandado de prisão, teria indicado espontaneamente a localização das drogas e autorizado a entrada dos policiais. Requer a condenação do réu, com aplicação da agravante de reincidência e afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da absolvição. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em determinar: (i) se as provas obtidas durante o cumprimento do mandado de prisão são lícitas ou se configuram desvio de finalidade e
fishing expedition
; e (ii) se existem provas autônomas suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O acervo probatório revela contradições expressivas entre os depoimentos prestados pelos policiais nas fases inquisitorial e judicial quanto às circunstâncias da abordagem e prisão do acusado, gerando dúvida sobre a verossimilhança da narrativa acusatória.

O mandado de prisão cumprido pelos agentes era proveniente de execução penal por condenação definitiva do acusado pelo crime de tráfico de drogas, e não autorizava os policiais a constranger o réu a produzir novas provas contra si mesmo, induzindo-o a indicar o local onde guardava entorpecentes.

Não há elementos que evidenciem justa causa para a revista domiciliar, uma vez que o acusado não estava praticando nenhum ato suspeito de tráfico no momento da abordagem, e nenhuma testemunha visualizou comportamento que justificasse o ingresso na residência para apuração de novo delito em flagrante.

Observa-se a pesca probatória (
fishing expedition
) quando, sem fundadas razões, os agentes policiais, a pretexto de cumprirem mandado de prisão, procedem a busca por substâncias ilícitas na residência do acusado, com o objetivo de reunir provas para nova acusação, em desvio de finalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a entrada em domicílio para cumprimento de mandado de prisão não autoriza vasculhar indistintamente todo o interior da residência, sob pena de nulidade das provas colhidas.

As provas obtidas na persecução penal que se funda em diligência ilegal são ilícitas por derivação, aplicando-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, devendo ser desconsideradas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal.

Inexistem provas autônomas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, uma vez que toda a persecução penal se fundamentou na apreensão ilegal dos entorpecentes, inviabilizando o acolhimento da versão acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença absolutória que absolveu Antonio Alberto de Souza da imputação do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento: "1. O cumprimento de mandado de prisão não autoriza o ingresso domiciliar para realização de busca e apreensão sem autorização judicial específica, sendo ilícitas as provas obtidas mediante
fishing expedition
e desvio de finalidade. 2. São ilícitas por derivação todas as provas decorrentes de ingresso domiciliar irregular, aplicando-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. 3. A ausência de provas autônomas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas impõe a absolvição do acusado por insuficiência probatória."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Constituição Federal, art. 5º, XI e LVI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40; Código de Processo Penal, arts. 157 e 386, VII; Código Penal, arts. 33 e 59.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no AREsp nº 2386716/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 854648/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 843293/AM, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), j. 23.10.2024, DJe 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº
8005682-55.2025.8.05.0146
, sendo o Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Antonio Alberto de Souza.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer o recurso e a ele negar provimento
, nos termos do voto do Relator.